Tribunal: TJSP
Processo: 1004617-20.2022.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – Pretensão de afastamento da Lei Comp. Fed. no 173, de 27/05/2.020, para permitir a contagem do período de 28/05/2.020 a 31/12/2.021, para fins de quinquênio, sexta parte e licença prêmio, bem como para o pagamento e a fruição de tais benefícios neste período – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – Pretensão de afastamento da Lei Comp. Fed. no 173, de 27/05/2.020, para permitir a contagem do período de 28/05/2.020 a 31/12/2.021, para fins de quinquênio, sexta parte e licença prêmio, bem como para o pagamento e a fruição de tais benefícios neste período – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Contagem do intervalo de 28/05/2.020 a 31/12/2.021 como período aquisitivo para fins de aquisição de quinquênio, sexta parte e licença prêmio – Impossibilidade – Inteligência do art. 8o, IX, da Lei Comp. Fed. no 173, de 27/05/2.020 – Constitucionalidade do referido dispositivo legal reconhecida pelo STF no julgamento das ADI's nos 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, bem como no TEMA no 1.137, de 26/05/2.021 (RE no 1.311.742) e na Rcl. no 48.178/SP – Direito líquido e certo não evidenciado – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.